Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INICIAL. ORDEM DE EMENDA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. CABIMENTO.
1. Ante a constatação de que o autor, regularmente instado, em cumprimento de sentença, a emendar a inicial, conforme preceitua o art. 321 do Código de Processo Civil, se furtou à juntada aos autos das cópias da sentença, dos acórdãos e da certidão de trânsito em julgado proferidos na seara originária, do comprovante de recolhimento de custas processais, bem como do comprovante de citação do demandado, forçoso reconhecer o descumprimento da aludida determinação judicial, sendo cabível o indeferimento da aludida peça, nos moldes do art. 485, I, daquele mesmo Diploma.
2. Recurso não provido.